Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708665-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ FINOCKETI PINNA DUVAL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ FINOCKETI DUVAL contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. A agravante aduz que foi submetida à cirurgia bariátrica em razão de obesidade (CID E66), e que após grande perda de peso (49kg) necessita de intervenção cirúrgica reparadora. Alega que o risco de dano reside no agravamento da saúde física e psicológica da autora, e que não pode ficar sujeito à demora judicial por enfrentar questões ligadas ao tratamento da obesidade. Sustenta que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que as cirurgias para retirada de excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelos planos de saúde. Por fim, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada que promova a realização da cirurgia reparadora, no prazo de 48h, nos termos do pedido médico, incluindo dermolipectomia para correção de abdome em avental e mamoplastia com implante de silicone. Pede que o procedimento seja realizado pelo Dr. Márcio Manente, médico que a acompanha. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Na espécie, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos, notadamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto o STJ tenha reconhecido a obrigatoriedade da cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, desde que não tenham fins meramente estéticos (Tema 1.069), não há evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tampouco que se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Após análise dos autos, constata-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, visando compelir o plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes da perda de peso pós-bariátrica. A agravante apresentou relatório médico (ID 225862702) no qual se descreve: “Paciente ex-obesa mórbida, com emagrecimento por tratamento medicamentoso, com perda ponderal maciça de 49 kg, pesando atualmente 70 kg e medindo 1,71. Apresenta indicação de cirurgia plástica reparadora para complementação do tratamento da obesidade. Apresenta abdome em avental secundário à perda ponderal, com grande flacidez do envelope cutâneo. Ambas as condições estão associadas a risco de surgimento de lesões cutâneas infecciosas por fungo e/ou bactéria devido ao excedente de pele. Solicita autorização para correção de abdome em avental associado à mamoplastia não estética com implante de silicone para reconstrução mamária após emagrecimento maciço”. Colaciona laudo psicológico (ID 225862704) com a seguinte conclusão: “Com base nos dados coletados, a Sra. Beatriz é uma boa candidata para a cirurgia reparadora. Ela demonstrou uma compreensão clara dos riscos e benefícios do procedimento e expressou expectativas realistas sobre os resultados possíveis. É recomendado que a Sra. Beatriz continue recebendo apoio psicológico antes e após a cirurgia para ajudá-la a lidar com a ansiedade e possíveis mudanças em sua autoimagem. Uma avaliação de acompanhamento após a cirurgia também seria benéfica para avaliar como a Sra. Beatriz se ajustou psicologicamente ao longo do tempo”. Verifica-se que o plano de saúde autorizou parcialmente a solicitação, tendo autorizado a dermolipectomia para correção de abdome em avental e negado a reconstrução da mama com prótese ou expansor (ID 225862724, na origem). Assim, quanto ao pedido referente à cirurgia de dermolipectomia para correção de abdome em avental, não vislumbro interesse na apreciação, uma vez que consta dos autos a autorização do procedimento pelo plano de saúde, restando prejudicada a análise deste ponto, sobretudo diante do aditamento da inicial quanto a essa demanda. No que tange ao pedido referente à mamoplastia com implante de silicone, indefiro a liminar. Ainda que a parte recorrente alegue se tratar de cirurgia reparadora decorrente de tratamento da obesidade, a mera afirmação não basta, por si só, para afastar a natureza estética do procedimento, o que demandaria dilação probatória para aferição de eventual indicação médica e da imprescindibilidade da cirurgia sob o viés estritamente reparador. Diante do exposto, ausentes os requisitos para concessão da medida de urgência, especialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator